Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. 217 – A, CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ARGUMENTOS PRONTAMENTE REFUTADOS. REPARAÇÃO MÍNIMA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instrução de processos que tratam sobre delitos sexuais é melindrosa, pois que, quase sempre, o crime é cometido às ocultas, em lugares ermos, sem a presença de testemunhas. Nesse contexto, a apuração dos fatos depende da combinação de informações prestadas pela vítima, por relatos de conselheiros tutelares, psicólogos, agentes policiais e demais familiares.
2. É firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos. No mesmo sentido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça
3. A análise minuciosa de todos os depoimentos e de todos os documentos apresentados nos autos demonstram, de modo incontestável, a autoria e a materialidade dos delitos, suficientes para justificar a emissão de um decreto condenatório, sendo certo que a tese ventilada pela Defesa Técnica, no sentido de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento comprobatório mínimo, apto a subsidiar as declarações emitidas, seria apenas uma alegação genérica, simplória, frágil, e, portanto, absolutamente desprovida do poder de convencimento. Na verdade, cada um dos depoimentos auxilia, sustenta e ampara o outro, o que culmina na absoluta credibilidade da palavra da vítima e na autorização para manutenção do decisum de 1o grau.
4. Os prejuízos decorrentes do crime são de natureza grave e integralmente moral. Nesse contexto, ainda que não se possa precisar a dimensão do dano, não há que se cogitar aplicação de um valor diminuto, menor do que o indicado, pois que, ainda que se trate de reparação mínima, a transgressão praticada pelo réu lesionou bem jurídico de excepcional relevância. Nesse caso, a condenação encontra-se em consonância com o intuito compensatório e inibitório da norma, não havendo, ademais disso, qualquer documento que demonstre a impossibilidade do réu de arcar com o numerário.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.